Tribunal: TJMT
Processo: 1015877-72.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015877-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KAROLINA LAURA DA SILVA - CPF: 029.465.771-12 (ADVOGADO), OXIGENIO SINOP LTDA - CNPJ: 07.505.205/0001-78 (AGRAVANTE), JULIANA DE ANDRADE - CPF: 830.182.471-91 (ADVOGADO), RAFLEUDISON SALES PINHEIRO - CPF: 061.029.413-06 (AGRAVADO), CURADO CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 01.096.317/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO CEZAR JANKOWSKI - CPF: 503.196.551-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLAYNI FELIX DA SILVA - CPF: 048.150.561-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – CUSTEIO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA – DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – PERIGO DE DANO À SAÚDE – QUADRO DE PSEUDOARTROSE E RISCO DE TROMBOSE – PREDOMINÂNCIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE SOBRE O INTERESSE PATRIMONIAL – ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

A probabilidade do direito emerge do Boletim de Ocorrência e elementos probatórios que indicam a culpa do condutor da agravante ao ignorar placa de sinalização "PARE", ensejando a responsabilidade objetiva e solidária da empresa proprietária do veículo pelos danos causados.

O perigo de dano resta evidenciado por laudo médico que atesta a necessidade urgente de nova intervenção cirúrgica devido à pseudoartrose (falha na consolidação óssea) e risco de trombose venosa profunda, o que torna imperativa a manutenção da medida para preservação da integridade física do agravado.

Em ponderação de interesses, o direito à saúde e à vida deve prevalecer sobre o prejuízo patrimonial da agravante, especialmente quando a irreversibilidade financeira pode ser mitigada por futura compensação ou liquidação de sentença.

No que tange às mútuas acusações de litigância de má-fé, impõe-se o seu afastamento em relação a ambas as partes, uma vez que não se vislumbra a presença do dolo processual necessário para a aplicação das sanções previstas nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1015877-72.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

OXIGÊNIO SINOP LTDA

AGRAVADO:

RAFLEUDISON SALES PINHEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
OXIGÊNIO SINOP LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Cristiano dos Santos Fialho,
da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais, Estéticos e Lucros Cessantes nº 1034106-69.2025.8.11.0015, ajuizada por
RAFLEUDISON SALES PINHEIRO
, deferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar que os requeridos, custeiem o procedimento cirúrgico ortopédico indicado pelo autor no prazo de 10 (dez) dias.

Em suas razões recursais, a empresa agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.

Argumenta que a decisão se baseou em prova documental insuficiente, uma vez que o agravado não comprovou a efetiva urgência da cirurgia por meio de laudo oficial ou negativa de atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), limitando-se a apresentar relatório de médico particular e orçamentos com valores discrepantes.

Alega a ocorrência de litigância de má-fé por parte do agravado, que teria omitido fatos relevantes, como o recebimento de indenização administrativa no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) junto à seguradora Bradesco, além do custeio de despesas médicas de sua esposa, que também estava no veículo no momento do sinistro.

Defende que a cirurgia possui caráter eletivo e que a técnica sugerida pelo médico particular (placa bloqueada) diverge da recomendada pelo SUS (fixador externo), o que demandaria perícia técnica para sanar a divergência.

Aduz, ainda, o perigo de dano reverso e a irreversibilidade da medida, dado o alto custo do procedimento (aproximadamente R$69.000,00) e o exíguo prazo para cumprimento.

A par do exposto, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada ou, subsidiariamente, que a obrigação seja limitada a valores comprovadamente necessários mediante prévia perícia (Id. 360264385).

Preparo devidamente recolhido (Id. 360490874).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 15/04/2026, por esta Relatoria (Id. 361001897).

O agravado, em sua contraminuta, sustenta, inicialmente, que a medida judicial é imprescindível em razão de grave acidente de trânsito causado por funcionário da agravante, o qual resultou em lesões severas e na necessidade de uma nova intervenção cirúrgica de urgência, uma vez que o tratamento anterior, realizado via SUS, não obteve êxito, apresentando quadro de ausência de consolidação óssea e risco de complicações funcionais permanentes.

Argumenta que os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil estão plenamente demonstrados pela probabilidade do direito, lastreada em boletim de ocorrência, vídeos e documentos médicos, bem como pelo perigo de dano, evidenciado pela dor contínua e incapacidade laboral do autor.

Rebate a tese de insuficiência probatória, afirmando que laudos médicos particulares e exames contemporâneos são provas idôneas para a concessão da tutela, independentemente de esgotamento da via administrativa ou de comprovação de fila de espera no sistema público de saúde, especialmente diante da urgência do caso clínico.

Quanto à acusação de litigância de má-fé levantada pela agravante, o agravado esclarece que o acordo anterior realizado com a seguradora se referiu exclusivamente à indenização pelos danos materiais da motocicleta, inexistindo qualquer ocultação de informações ou recebimento de valores relativos aos danos pessoais e custos cirúrgicos agora pleiteados.

Denuncia, por outro lado, que a agravante teria agido com má-fé ao colacionar aos autos comprovantes de assistência médica em nome de terceira pessoa estranha à lide, tentando induzir o juízo ao erro sobre um suporte financeiro que nunca teria sido prestado ao autor.

Por fim, a peça processual defende que a indicação da nova cirurgia configura fato superveniente relacionado ao agravamento do quadro de saúde, não constituindo alteração indevida do pedido.

Diante de tais razões, pugna pelo desprovimento do recurso para que seja mantida integralmente a decisão que determinou o custeio do procedimento cirúrgico, requerendo ainda a condenação da agravante por litigância de má-fé e ao pagamento de honorários recursais (Id. 361871885).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de agravo de instrumento.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
OXIGÊNIO SINOP LTDA
. contra decisão interlocutória que, em sede de ação de indenização, deferiu tutela de urgência para determinar que a ora agravante custeie procedimento cirúrgico ortopédico em favor do agravado, Rafleudison Sales Pinheiro, no prazo de dez dias, sob o fundamento de que restaram demonstrados o risco à saúde e a probabilidade do direito decorrente de acidente de trânsito.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

"[...] Pois bem. Compulsando detidamente o feito, verifica-se, em um juízo de cognição sumária e não-exauriente, que subsistem evidências aptas a demonstrarem, nesta quadra processual,
a culpa dos requeridos no acidente de trânsito descrito na petição inicial
. Conforme se extrai do Boletim de Ocorrência acostado ao ID n.º 218099953 e do arquivo de áudio e vídeo acostado ao ID n.º 218099945, no dia 13/03/2025, o requerido Mauro Cezar Jankowski (que conduzia o veículo automotor de propriedade da requerida Oxigênio Sinop Ltda)
ao se aproximar de cruzamento, não parou no canteiro central, desrespeitando a placa “PARE”, invadindo a via preferencial transitada pelo autor
.

Assim sendo, tenho que o autor expôs situação pontual que reúne a capacidade de demonstrar a verossimilhança da alegação e a ocorrência da responsabilidade civil do condutor do veículo requerido (‘fumus boni iuris’), o qual infringiu a norma prevista no art. 44 da Lei n.º 9.503/1997, ‘in verbis’:

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

Neste mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM CANTEIRO CENTRAL. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU QUE INGRESSOU NO CANTEIRO PARA ATRAVESSAR A VIA SEM A DEVIDA CAUTELA E SEM GUARDAR A DEVIDA DISTÂNCIA DO BORDO DIREITO, VINDO A CAUSAR A COLISÃO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 38 E 44 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DESPESAS COM LOCAÇÃO NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS DESPROVIDOS. (
TJRS
– Recurso Cível, Nº 71005421532, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, Julgado em: 21-05-2015).

No que tange à responsabilidade civil da requerida Oxigênio Sinop Ltda (proprietária do veículo), “em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes” [
STJ
– REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279;
STJ
– AgInt nos EDcl no REsp: 1872866 PR 2020/0103765-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022].

Assim sendo, tenho que o autor expôs situação pontual que reúne a capacidade de demonstrar a verossimilhança da alegação e a ocorrência da responsabilidade civil dos requeridos (‘fumus boni iuris’). Além disto, conforme se extrai dos documentos acostados ao ID n.º 226867445/226953426,
o autor necessita, atualmente, de realização de cirurgia em razão das consequências do acidente (‘periculum in mora’).

Por conseguinte, considerando-se a caracterização da plausibilidade do direito e verossimilhança da alegação (‘fumus boni iuris’) e, também, a configuração do fundado risco de ineficácia do provimento final (‘periculum in mora’),
DEFIRO
o requerimento de tutela de urgência, para o fim de
Determinar
que os requeridos, custeiem o procedimento cirúrgico indicado nos documentos acostados ao ID n.º 226867445/226953426, no prazo de 10 (dez) dias [...]"

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, alegando a agravante, em apertada síntese, a inexistência de prova técnica idônea da urgência, a ausência de tentativa prévia de realização da cirurgia pelo Sistema Único de Saúde, a ocorrência de litigância de má-fé por suposta omissão de recebimento de valores administrativos e o perigo de irreversibilidade da medida ante o elevado custo financeiro.

Os pontos impugnados pela empresa recorrente focam na discrepância entre orçamentos médicos, na técnica cirúrgica sugerida por médico particular em detrimento da recomendação do SUS e na suposta assistência financeira já prestada anteriormente, a qual, segundo a defesa, afastaria o dever de antecipação do custeio.

Inicialmente, verifica-se que
a probabilidade do direito do autor/agravado está solidamente amparada pelo Boletim de Ocorrência e pelos elementos audiovisuais constantes nos autos de origem, os quais indicam que o preposto da agravante desrespeitou sinalização de parada obrigatória, invadindo a via preferencial e atingindo o motociclista, o que atrai a responsabilidade objetiva e solidária da proprietária do veículo
.

No que tange ao
perigo de dano, os laudos médicos apresentados são contundentes ao diagnosticar um quadro de pseudoartrose, que consiste na falha de consolidação óssea após o primeiro procedimento, acompanhado de dor crônica, deformidade e risco iminente de trombose venosa profunda, situação que ultrapassa a mera conveniência estética e atinge o núcleo essencial da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde
.

Não prospera a tese de que seria necessária a comprovação de negativa formal do SUS ou o esgotamento da via administrativa pública, uma vez que o ordenamento jurídico não obriga a vítima de ato ilícito a aguardar indefinidamente em filas de regulação estatal quando sua integridade física está em risco e existe um responsável civilmente identificado para o dano
.

A jurisprudência do TJ-MT, em geral, protege o consumidor em situações de urgência e emergência, determinando que o plano de saúde cubra os procedimentos necessários, mesmo que haja discussões sobre o rol da ANS ou outras questões administrativas, senão vejamos:

“Direito civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Plano
de saúde. Procedimento cirúrgico de emergência
.
Negativa de cobertura sob alegação de análise administrativa. abusividade
. Prazo exíguo para cumprimento. Dilação. Multa cominatória mantida. Provimento parcial. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando que a operadora de plano de saúde custeasse integralmente procedimentos cirúrgicos emergenciais indicados ao paciente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão presentes os requisitos do art . 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência em face de operadora de plano de saúde; (ii) saber se é legítima a negativa de cobertura ou postergação do atendimento emergencial sob alegação de análise administrativa ou modalidade contratual de reembolso; (iii) saber se o prazo de 6 (seis) horas e a multa cominatória fixados mostram-se razoáveis e proporcionais. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, impondo interpretação contratual mais favorável ao consumidor. 4. Os laudos médicos demonstram a urgência e emergência dos procedimentos cirúrgicos, com risco concreto de óbito, caracterizando a probabilidade do direito e o perigo de dano. 5.
A negativa de cobertura ou a submissão do atendimento emergencial a trâmites administrativos viola o art . 35-C da Lei nº 9.656/98, sendo abusiva a conduta da operadora
. 6. O prazo de 6 (seis) horas para cumprimento da obrigação revela-se excessivamente exíguo, devendo ser dilatado para 24 (vinte e quatro) horas, sem prejuízo da efetividade da tutela. 7. A multa diária fixada mostra-se adequada e proporcional à gravidade da obrigação e à capacidade econômica da operadora, preservando o caráter coercitivo da medida. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1.
É abusiva a negativa ou postergação de cobertura de procedimentos médicos em situação de urgência ou emergência,
ainda que sob alegação de análise administrativa ou modalidade contratual de reembolso
. 2. Em tutela de urgência envolvendo risco à vida, admite-se a fixação de multa cominatória compatível com a gravidade da obrigação, sendo possível a dilação do prazo de cumprimento quando demonstrada a necessidade de razoabilidade operacional.” (...).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10370101020258110000, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/02/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2026)

Quanto à alegação de litigância de má-fé e omissão de valores, observa-se que o montante de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) recebido pelo agravado refere-se especificamente à indenização pela perda total da motocicleta, não possuindo natureza de quitação para danos corporais ou despesas médicas futuras, motivo pelo qual não há que se falar em conduta temerária.

Por outro lado, em que pese a insurgência do recorrido quanto aos comprovantes estarem em nome de terceira pessoa, não se vislumbra a ocorrência de litigância de má-fé por parte da agravante, uma vez que a empresa, em sua peça recursal, foi absolutamente transparente ao declarar a natureza de tais documentos.

Ao contrário do que alega o agravado, a recorrente não tentou induzir o juízo a erro, pois afirmou expressamente no tópico 5.3 das razões do agravo que "as despesas médicas da mesma [esposa] foram pagas pela empresa", indicando que o suporte financeiro foi destinado a cônjuge do autor, que também foi vítima do sinistro ao estar na garupa da motocicleta.

No caso em tela, a juntada dos recibos em nome de Hericamel serviu ao propósito legítimo de demonstrar que a empresa não permaneceu inerte após o acidente, prestando auxílio ao núcleo familiar atingido pelo evento danoso.

Portanto, a conduta da agravante caracteriza-se como o exercício regular do direito de defesa e de contextualização dos fatos pós-acidente, inexistindo qualquer tentativa de ocultação de identidade ou alteração da verdade, o que afasta por completo a aplicação de multas ou sanções previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil, devendo a controvérsia limitar-se apenas ao mérito da necessidade da cirurgia.

Logo, no confronto entre o perigo de irreversibilidade financeira alegado pela empresa e o risco de dano irreversível à saúde do agravado, deve prevalecer a proteção à vida e à incolumidade física, especialmente porque eventuais excessos de custos ou divergências sobre a técnica cirúrgica mais adequada poderão ser objeto de compensação ou ressarcimento em futura liquidação de sentença, após a devida instrução probatória.

A técnica médica de "placa bloqueada" indicada pelo cirurgião particular visa justamente corrigir a falha do tratamento anterior, sendo desarrazoado exigir que o paciente se submeta novamente a métodos que se mostraram ineficazes apenas para onerar menos o causador do dano.

Assim, por estarem presentes os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil e diante da supremacia do direito à saúde sobre interesses meramente patrimoniais, a manutenção da decisão que determinou o custeio da cirurgia é medida que se impõe, garantindo a eficácia da prestação jurisdicional e a mitigação do sofrimento da vítima. Confira:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – CUSTEIO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA – ACIDENTE DE TRÂNSITO
– NEXO CAUSAL PRESUMIDO – PRESCRIÇÃO MÉDICA COMO ELEMENTO SUFICIENTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição médica formal e fundamentada, emitida por especialista, constitui prova suficiente para concessão de tutela provisória para custeio de cirurgia urgente, desde que voltada à reparação de sequelas decorrentes de acidente de trânsito.
A cognição sumária da tutela de urgência prescinde de perícia técnica, sendo suficiente a plausibilidade do direito e o risco de agravamento da saúde do requerente.
Não cabe revogação da tutela com base em extrapolação de gastos quando estes não foram acolhidos pela decisão recorrida.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10359223420258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2026)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DANO ESTÉTICOS C/C LUCROS CESSANTES C/C TUTELA ANTECIPADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO EM LITISCONSÓRCIO COM O SEGURADO
- TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA CUSTEIO DE CIRURGIA E TRATAMENTOS MÉDICOS - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. Em ação de reparação de danos, a seguradora possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em litisconsórcio com o segurado, apontado causador do dano.
Diante da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, requer-se a concessão da tutela antecipada para que a seguradora seja compelida a autorizar e custear a cirurgia e os demais tratamentos médicos necessários
."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10139755520248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 31/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026